Tribunal: TJMT
Processo: 0014305-18.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014305-18.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON CAMILO - CPF: 971.812.851-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– EM
CONCORDÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A confissão do réu em audiência, aliada às demais provas produzidas no feito, produzem elementos probatórios suficientes a ensejar a condenação prolatada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014305-18.2017.8.11.0064

APELANTE: CLEITON CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que condenou
Cleiton Camilo
à pena privativa de
06 (seis) meses de detenção
e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, inscrito no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97 (CTB).

Intimado, o réu informou o desejo de recorrer (id. 64824454).

Em suas razões, a
Defensoria Pública
pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição (id. 64824456).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 64824457).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento
da apelação. (id. 65476988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o réu seja absolvido pelo crime de embriaguez ao volante.

O pleito não merece prosperar.

Consta da inicial acusatória que, no dia
25 de novembro de 2017
, o réu
Cleiton Camilo
conduzia o veículo Chevrolet, modelo Montana, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra a denúncia que, após conduzir o veículo pela cidade em nítido estado de embriaguez, o réu estacionou o veículo na contramão da via pública e adormeceu, deixando, contudo, seu carro com o motor ligado.

Após acionada, a Polícia Militar constatou o estado de embriaguez do réu, porquanto esse se apresentava com sonolência, olhos vermelhos e odor etílico.

Diante disso, o réu foi preso e encaminhado à autoridade policial.

Muito embora a defesa argumente que inexistem provas suficientes para amparar o decreto condenatório, em detida analiso do feito, é claro concluir que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
64823520 – pág. 05
) e auto de constatação de incapacidade psicomotora (id.
64823520 – pág. 07
).

Da mesma forma, autoria delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.
64823518 – pág. 02
), termo de exibição e apreensão (id.
64823518 – pág. 04
) e depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o réu confessou a ação delitiva, afirmando que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros.

Além disso, os Policiais Militares responsáveis pela prisão do réu, ouvidos na fase inquisitiva, confirmaram que o réu apresentava nítidos sinais de embriaguez.

Nesse sentido, trecho do depoimento do PM
Waldiney Moreno dos Santos
(id.
64823518 – pág. 05
):

“(...) que se deslocaram até lá, onde localizaram o suspeito dentro de um veículo montana 2011/2011 de cor prata htt-5317 o qual se encontrava desacordado porém o veículo estava ligado; (...) que o suspeito se negou a fazer o teste do etilômetro, porém foi confeccionado o auto de constatação, já que o mesmo apresentava sonolência, irônico, olhos vermelhos e odor etílico no hálito”
– sic.

Desse modo, a confissão do réu em audiência, aliada às demais provas produzidas no feito, produzem elementos probatórios suficientes a ensejar a condenação prolatada.

A propósito:

“Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.”
(N.U 0003087-63.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

Assim, inarredável o decreto condenatório prolatado.

Por fim, desnecessária a análise da dosimetria da pena, eis que aplicada no mínimo legal.

Diante de tais argumentos, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020